Tribunal: TJDFT
Processo: 0709259-89.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONVERSA POR MEIO DE WHATSAPP. OFENSAS NÃO EVIDENCIADAS. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO RECONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que, na ação de obrigação de fazer c/c danos morais, julgou improcedente os pedidos autorais.
2. Em suas razões, a parte autora/recorrente sustentou que teria sido alvo de ofensas proferidas pelo réu/recorrido. Afirmou que as provas, acostadas aos autos, demonstram que o recorrido extrapolou o exercício de liberdade de se expressar e de criticar. Requer a condenação em danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e à condenação do recorrido à retratação pelas ofensas proferidas.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID. 38236286). Contrarrazões apresentadas (ID. 41573977).
4. Aplica-se ao caso, o disposto no Código Civil, o qual preleciona que o dever de indenizar o prejuízo moral exige, nos termos dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, a prática de ato ilícito capaz de causar prejuízo, a ocorrência de dano e que a conduta atribuída à parte seja a causa do dano experimentado. Ausente qualquer dos elementos enumerados resta excluída a responsabilidade do agente e, por conseguinte, afastado o dever de indenizar.
5. A responsabilidade civil é a medida que obriga alguém a reparar um dano, seja ele moral ou patrimonial, causado a outrem em razão de ato ilícito praticado, por culpa do agente (responsabilidade subjetiva), ou por imposição legal (responsabilidade objetiva).
6. No caso sob comento, a parte autora/recorrente pleiteia reparação por danos morais em face de comentários feitos pelo réu/recorrido em grupo de moradores da Vargem Bonita no whatsapp. Pela análise das conversas de juntadas aos autos, nota-se que o réu se utiliza de vocabulário impróprio e inadequado, com palavras de baixo calão. Em que pese a reprovabilidade de sua atitude, não restou efetivamente comprovada repercussão negativa na imagem do autor nem situação de afronta aos atributos de sua personalidade, ainda mais quando outros participantes do mesmo grupo também criticam o tom pejorativo das falas do recorrido.
7. Neste contexto, não obstante a falta de urbanidade, ao se utilizar de expressões como “fofinho” e “xerife” não se observa excesso em sua manifestação que, por si só, tenha o condão de amparar a condenação por dano moral. Ressalta-se que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos da personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
8. Desse modo, verifica-se que o pleito autoral não merece acolhimento, uma vez que eventuais constrangimentos não são suficientes para ofender intensamente a dignidade ou a honra da parte autora. Ademais, conforme destacado em sentença, o autor deve ter ciência de que a posição de gestor de uma associação atrai críticas, por vezes desagradáveis, e permitir que qualquer evento que traga desgosto seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto. Nesse sentido, colaciona o seguinte entendimento: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENVIO DE IMAGEM DE CARÁTER OFENSIVO AO WHATSAPP PARTICULAR DA AUTORA. OFENSA PRATICADA NO GRUPO DO WHATSAPP DO CONDOMÍNIO. PROVA. ÔNUS DA AUTORA. DANO NÃO DEMONSTRADO. 1. O dano moral decorre de uma violação de direitos da personalidade, atingindo o sentimento de dignidade da vítima. Para sua configuração, não basta qualquer desconforto, mágoa, irritação ou aborrecimento, sob pena de banalização do instituto. Só pode ser considerado como tal a agressão que atinja o sentimento pessoal de dignidade, que, fugindo à normalidade, cause sofrimento, vexame e humilhação intensos. 2. Não logrando êxito a autora em comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil), mormente porque não juntou aos autos a alegada imagem de caráter ofensivo encaminhada pela ré ao seu whatsapp particular, não merece acolhimento o seu pedido de indenização por danos morais. 3. De igual modo, não logrando êxito a autora em comprovar que às conversas postadas pela ré em ambiente de grupo de WhatsApp do condomínio são ofensivas a sua honra ou imagem, não merece acolhimento o seu pleito indenizatório. 4. Apelação cível desprovida. (Acórdão 1183635, 07117381920178070020, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
10. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.